Tribunal: TCU
Processo: 001.674/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.02.0186.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 472164, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ ¿ UFPI NOS CAMPOS DAS CIÊNCIAS BÁSICAS E CIÊNCIA ANIMAL (no da TCE no sistema: 2522/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12703/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação de Desenvolvimento e Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape - e de Gilberto Leal Serra e Silva, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 01.02.0186.00, de registro Siafi 472164, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e a Fundape, cujo objeto foi a "adequação da infraestrutura de laboratórios de pesquisa da Universidade Federal do Piauí - UFPI - nos campos das ciências básicas e ciência animal" ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 disciplinou a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada dos autos por prazo superior a 3 anos (art. 8o); Considerando que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data da prestação de contas da avença, em 9/4/2007 (peça 51), e as datas de notificação de datas de notificações da Funape e de Gilberto Leal Serra e Silva, em 25/4 e 24/7/2017, respectivamente (peças 57 e 63), implicando a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando as manifestações uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição quinquenal (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o e 11, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes ou, na inexistência destes, formule proposta de arquivamento do processo; (art. 143, V, "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os art. 2o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência deste acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 001.674/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolv. e Apoio A Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape - (02.770.565/0001-83); Gilberto Leal Serra e Silva (XXX.044.973-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.